Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON). MULTA. ATO ADMINISTRATIVO. ATRIBUTOS. LEGITIMIDADE. RAZOABILIDADE E LEGITIMIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. ATO MOTIVADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial da ação anulatória proposta pelo apelante contra o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon/DF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se as multas administrativas aplicadas foram ilegais, desproporcionais ou desarrazoadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (PROCON/DF) tem competência para aplicação de multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual formulada por consumidor.
4. A multa aplicada constitui ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade.
5. As multas aplicadas no bojo dos processos administrativos foram devidamente motivadas, assim como sua gradação que considerou as circunstâncias agravantes e atenuantes previstas no Decreto n. 2.181/1997. Não houve ofensa aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "O ato administrativo que sanciona com multa a conduta violadora às normas de direito do consumidor não é ilegal ou desproporcional quando apresenta motivação e segue os critérios elencados na legislação, sobretudo a partir das peculiaridades do caso concreto, em atenção às suas circunstâncias agravantes e atenuantes".
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 56 e 57; Decreto no 2.181/1997, arts. 24, 25, 26, 27 e 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 152.3117, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.5.2015.